Tribunal: STF
Processo: ADI 7104
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. LEI 8.915/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI 9.870/1999. OBRIGAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ESTUDANTES INADIMPLENTES E VEDAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA, OU OUTROS ENCARGOS MONETÁRIOS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Normas estaduais que impeçam as instituições de ensino de recusarem a matrícula de estudantes inadimplentes, e também de cobrar juros, multas, correção monetária ou quaisquer outros encargos, violam a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (Art. 22, I, da CRFB), conforme precedentes da Corte. 



    2. Pedido julgado procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade do Art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei 8.915/2020, do Estado do Rio de Janeiro.